Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A decisão de pronúncia deve conter fundamentação sóbria e comedida, a fim de não influenciar a decisão dos senhores Jurados e tampouco incorrer em excesso de linguagem, que poderá lhe fulminar de nulidade.
III - Havendo indícios de que o réu praticou o crime por motivo fútil, em razão de desentendimento anterior com a vítima, e com recurso que dificultou-lhe a defesa, golpeando-a de surpresa, devem ser mantidas as qualificadoras a fim de que o Conselho de Sentença decida, em obediência à competência constitucionalmente estabelecida.
IV - Recurso conhecido e desprovido.